Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO. LEI No 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃOç IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE.
1. A decisão que indeferiu o pedido liminar deveria ter sido objeto de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, de modo que não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito de apelação, em razão da ocorrência da preclusão.
2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, da Lei no 14.181/21, o superendividamento consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
3. Não se mostra possível instaurar o procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21, se não comprovado o comprometimento do mínimo existencial, porquanto não cabe ao Judiciário intervir indevidamente na autonomia da vontade das partes contratantes.
4. Apelo não provido.